Tribunal: TJDFT
Processo: 0720387-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720387-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, JL COSTA CONSTRUTORA LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Tendo em vista a juntada de documentação nas contrarrazões com o objetivo de infirmar a pretensão agitada no presente agravo de instrumento, dê-se vista à parte agravante (Estações Empreendimentos Imobiliários Ltda.), no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator